Tribunal: CARF
Processo: 11080.721546/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721546/2012-13
ACÓRDÃO
2002-009.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS ILLAFONT CORONEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada. Nesse particular, o recurso não poderá ser
provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2009, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721546/2012-13
2
1.Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 1.732,20, tendo como fontes
pagadoras as empresas: Centro de Estudos Abuchaim – CEA (R$ 932,20) e Centro de Estudos Jose
Barros Falcão (R$ 800,00);
2.Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.300,00, Instituto
Puricelli & Associado (R$ 2.300,00) e Claudete Maria Burtet (R$ 5.000,00).
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 22/12/2011.
O lançamento foi impugnado (fl. 02), em 07/02/2012, apenas em relação a dedução
indevida de despesas médicas com a profissional Claudete Maria Burtet (R$ 5.000,00) e a
impugnação foi considerada intempestiva, razão pela qual não houve sua apreciação (fl. 69).
O contribuinte foi cientificado da intempestividade de sua impugnação em
06/03/2012 (fl. 71).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 73 e 74), em 29/03/2012, em que se arguiu:
a)a impugnação foi considerada intempestiva e sequer foi apreciada;
b)o fato de ter sido apresentada impugnação após o decurso do prazo legal para o
seu oferecimento não impede que seja analisado o direito que abriga o contribuinte sob pena de
violação do contraditório e ampla defesa em processo administrativo;
c)as despesas médicas com a profissional Claudete Maria de Burtet (R$ 5.000,00),
se originaram de despesas médicas do próprio contribuinte, conforme comprova a declaração da
aludida médica pneumologista, conforme documento anexado à impugnação;
Consta dos autos que o Recorrente obteve vitória judicial no processo no 5071319-
14.2012.404.7100/RS para determinar a remessa de seus recursos administrativos ao então
Conselho de Contribuinte nos processos 11080-721.545/2012-79 e n. 11080.721546/2012-13,
informação essa prestada pela Procuradora Regional da Fazenda Nacional – Porto Alegre (fls. 129
a 133).
A decisão na Apelação Cível movida pelo contribuinte foi no seguinte sentido,
conforme segue sua ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
O processo administrativo fiscal deve ser observado em toda sua inteireza,
mediante a aplicação do art. 35 do Decreto n. 70.235, que obriga o
encaminhamento do recurso voluntário interposto à segunda instância, mesmo
que perempto. Precedentes desta Turma
É o relatório

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721546/2012-13
3
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede recursal, o contribuinte alega que o fato de ter sido apresentada
impugnação após o decurso do prazo legal para o seu oferecimento não impede que seja
analisado o direito que abriga o contribuinte sob pena de violação do contraditório e ampla defesa
em processo administrativo.
De fato, não apresentada a impugnação no prazo legalmente previsto, ocorreu a
preclusão do direito de defesa da recorrente, não se instaurando a fase litigiosa do processo.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte concorda que a
impugnação apresentada foi intempestiva.
Não instaurada a fase litigiosa do processo, não há que se falar na possibilidade de
violação do contraditório e ampla defesa, princípios esses que devem ser perseguidos por meio
dos atos processuais em processo administrativo devidamente instaurado no prazo legal, o que
não ocorreu nos autos.
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Esse entendimento já está consolidado no âmbito deste CARF, vejamos:
Acórdão: 2301-011.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de: 8 de março de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2011 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. RECURSO
VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o
recurso não poderá ser conhecido.
Acórdão no 2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de: 04 de junho de 2024
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721546/2012-13
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE. S Somente a impugnação
tempestiva instaura a fase litigiosa.
Acórdão no 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA Sessão
de: 3 de setembro de 2024 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO EM RECURSO. FASE LITIOGIOSA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência. A
impugnação intempestiva não tem a aptidão para instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária Federal.
Acórdão no 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de: 5 de dezembro de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2017 INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DAS DEMAIS
QUESTÕES. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Uma
vez reconhecida a intempestividade da impugnação por meio da contagem do
prazo inicial comprovado pelo recebimento de Aviso de Recebimento Postal,
restam preclusas as demais alegações defensivas. Recurso indeferido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 140
DF CARF MF
Original